Tribunal: CARF
Processo: 10380.728987/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728987/2012-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.850 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
AGRO INDUSTRIA TRIANGULO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10380.728986/2012-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 2402-000.849, de 7 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído e
consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –
Exercício: 2008 – com fulcro em não comprovação da área efetivamente utilizada para plantação
de produtos vegetais e do Valor da Terra Nua (VTN) informados na DITR.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Impugnante, agora Recorrente,
apresentou recurso voluntário, reclamando pela ausência de irregularidades na informação dos
dados de área vegetal; não cabimento da cumulação de penalidades ("bis in idem”); multa de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728987/2012-07
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728987/2012-07

ofício desproporcional, desarrazoada e confiscatória; e dos juros de mora calculados com base na
Selic.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira - Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado na Resolução no
2402-000.849, de 7 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972. Todavia, dele
conheço parcialmente, vez que traz matéria que não foi objeto de
impugnação, no caso, juros de mora calculados com base na Selic,
caracterizando-se assim, em relação a essa matéria, preclusão
consumativa, a teor do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
De plano, é de se observar que a controvérsia cinge-se tão-somente à
ausência de irregularidades na informação dos dados de área vegetal; não
cabimento da cumulação de penalidades ("bis in idem”); e multa de
ofício desproporcional, desarrazoada e confiscatória.
O lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 27/08/2012 e se refere ao
ITR do Exercício 2007, cujo fato gerador ocorreu em 01/01/2007,
havendo, portanto, a possibilidade de advento de decadência do
lançamento pela regra especial do art. 150, § 4o., do CTN, caso tenha
havido o recolhimento antecipado do ITR declarado pelo contribuinte na
DITR/2007, ainda que parcialmente.
Nessa perspectiva, por se tratar de matéria de ordem pública e tendo em
vista o efeito translativo que acompanha o recurso voluntário, impõe-se a
conversão deste julgamento em diligência para que a unidade de origem
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe da
ocorrência, ou não, de pagamento antecipado, ainda que parcial, do ITR
apurado na DITR/2007, acostando aos autos, caso positivo, a respectiva
tela do sistema indicando o eventual pagamento, observando-se que o
resultado da diligência será consolidado, de forma conclusiva, em
Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a
seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
É como voto.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728987/2012-07

CONCLUSÃO
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 213
DF CARF MF
Original